Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702766-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: ERNANE SILVA ALMEIDA, SEBASTIANA ROSA PORTUGAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que acolheu, em parte, a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial (proc. no 0703212-95.2019.8.07.0019, ID no 128275219). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 45459698) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu, em parte, a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor dos agravados. Caso requeiram a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 10a Sessão Ordinária Virtual (ID no 44639552). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO